Tribunal: STF
Processo: RE 80031
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI 4.611, DE 2 DE ABRIL DE 1965.
LEGITIMIDADE DE SUA INSTAURAÇÃO POR INICIATIVA CONCORRENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, AINDA QUE A AUTORIA DO CRIME NÃO HAJA
PERMANECIDO IGNORADA POR MAIS DE QUINZE DIAS. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO QUE, NO TOCANTE A UM DOS REUS, ASSENTA EM
OUTRO FUNDAMENTO SUFICIENTE, E INATACADO PELO RECURSO (SÚMULA 283).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.